Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028829-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J M REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.448.985/0001-00 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

Na hipótese, não ficou comprovada pelo banco Apelante a excludente de culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Ficou devidamente demonstrado pela Autora/Apelada que não assinou o contrato de consórcio, tanto é que procurou por diversas vezes resolver administrativamente o impasse, mas não obteve êxito.

A existência inequívoca de restrição creditícia em nome da pessoa jurídica por dívida não comprovada gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1028829-38.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNBIANCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida por
JM REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 8.182,79 (oito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), bem como que o Apelante promova a restituição, na forma simples, dos valores descontados da conta corrente da Apelada, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, condenou o Recorrente a
o pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que os documentos apresentados aos
autos são suficientes para demonstrar que o consórcio
foi regularmente contratado pela Apelada, tendo sido explicadas todas as características do produto e ocorrida a expressa concordância da Recorrida, mediante a sua assinatura no contrato.

Forte nesse argumento, o Apelante requereu a validação do negócio jurídico, bem como a exclusão do pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a negativação se deu no exercício regular do direito do credor.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102825082.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
JM REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
ITAÚ UNBIANCO S.A.
, alegando desconhecer o contrato de consórcio que está sendo debitado em sua conta bancária.

Aduziu que
o réu inseriu seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito referente ao suposto débito no valor de R$ 8.182,79 (oito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos). Explicou que esse débito é proveniente dos lançamentos das mensalidades do consórcio na conta corrente da Apelada, tendo sido utilizado o limite do cheque especial para a quitação à sua revelia.

Afirmou ter
entrado em contato com a instituição financeira Apelante por diversas vezes, para interromper os descontos já que não aderiu ao contrato, bem como para restituir o valor equivocadamente debitado; porém, todas as tentativas foram infrutíferas.

Diante isso, pugnou pela declaração de inexistência do débito,
a devolução em dobro dos valores descontados de sua conta bancária, bem como a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o Banco Requerido apresentou contestação na qual “
defendeu a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que as partes possuíam relação jurídica, bem como sustentou a inexistência de dano moral e material
”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a breve retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso, que cinge em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do consórcio, se estão presentes os pressupostos legais para a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando o caso dos autos, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviço, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim sendo, esclareço que o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovado pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, reafirmo que em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e os princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

No caso, ficou devidamente demonstrado pela Autora/Apelada que não assinou o contrato de consórcio, tanto é que procurou por diversas vezes resolver administrativamente o impasse, mas não obteve êxito.

Dessa forma, vê-se que é nítida a existência de falha no serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Conclui-se, por conseguinte, que o banco Apelante não cuidou de comprovar algum fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade em ressarcir os prejuízos materiais causados. Logo, deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita, como na hipótese, com evidentes prejuízos à parte.

Por outro lado, o dever de indenizar se confere em virtude da restrição creditícia em nome da pessoa jurídica por dívida não comprovada, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A existência inequívoca de restrição creditícia em nome da pessoa jurídica por dívida não comprovada gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. (TJMG. Apelação Cível 10000200319747001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/06/2020. Data de Publicação: 05/06/2020).

APELAÇAO CÍVEL - CONSÓRCIO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS - CABIMENTO. A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (TJMG. Apelação Cível 10317140203512001. Rel. Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/11/2020. 14.a Câmara Cível. Data de Publicação: 13/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONSÓRCIO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de dívida não contratadas, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (TJMT. Apelação Cível 00014060820098110051. Rel. Des.a ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 3.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021